Tribunal: STF
Processo: Rcl 57732
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda., em 30.1.2023, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 18ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG no Processo n. 0010546-95.2016.5.03.0018, pela qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 611.503/SP e 958.254/MG, representativos dos Temas 360 e 725 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF:



    “Da inexigibilidade do título executivo. In casu, não há como declarar a nulidade do título executivo judicial, pois o trânsito em julgado da sentença exequenda, em 11/06/2018, foi anterior à decisão proferida pelo STF, ora invocada pelo executado. Com efeito, o §5º do artigo 884 da CLT deve ser interpretado de forma sistemática e em consonância com os ditames constitucionais da coisa julgada, sendo certo que as decisões do STF somente tornam inexigível título judicial que se fundamente em lei ou ato normativo declarado inconstitucional, quando esse julgamento tiver sido proferido antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Ocorrendo o trânsito em julgado, o título somente poderá ser desconstituído por ação rescisória, conforme disposto no art. 525, §§ 12º, 14º e 15º do CPC, abaixo transcritos: ‘§12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. (...) §14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no §12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. §15. Se a decisão referida no §12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. (...) Pelo exposto, conheço dos embargos à execução opostos por ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S.A. para, no mérito, julgá-los IMPROCEDENTES” (doc. 25, grifos nossos).



    2. A reclamante alega que o “Juízo da 18ª Vara da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte, nos autos da Ação Trabalhista n. 0010546-95.2016.5.03.0018 (...) descumpriu a decisão proferida nos autos do RE n. 611.503/SP, tema n. 360 da sistemática da repercussão geral e da ADPF n. 324/DF e RE n. 958.254/MG, tema n. 725” (fl. 1, doc. 1).



    Sustenta que “o título executivo constituído nos presentes autos foi baseado em súmula julgada inconstitucional pelo STF. De tal forma, evidencia-se que o artigo 884, §5º, da CLT bem como o artigo 525, § 12 do CPC, dispõem que o título executivo no procedimento judicial de execução, fundado em aplicação ou interpretação da lei considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é nulo. O fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade” (fl. 13, doc. 1).



    Assevera “não se questiona[r] a coisa julgada, que é imutável. O que se discute é o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, motivo pelo qual não há que se falar em qualquer ofensa à coisa julgada” (fl. 16, doc. 1). 



    Requer “liminar para que seja reconhecida a transcendência política do presente caso, e regular processamento do feito” (fl. 17, doc. 1).



    Pede “suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (fl. 19, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao julgar improcedentes os embargos à execução opostos contra sentença trabalhista pela qual se concluiu pela ilicitude da terceirização do serviço de telemarketing, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 e 958.252, paradigmas dos Temas 360 e 725 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    5. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.



    Na espécie em exame, o trânsito em julgado do título executivo judicial pelo qual reconhecida a ilicitude da terceirização teria ocorrido em 11.6.2018, antes do julgamento conjunto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e do Recurso Extraordinário n. 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal julgou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 na sessão plenária de 30.8.2018 e a ata desse julgamento foi publicada no DJe de 4.9.2018, após a trânsito em julgado da decisão executada.



     



    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal inexistente na data da decisão questionada. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).



    “RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO. DADOS CRONOLÓGICOS. Sendo a decisão atacada mediante a reclamação anterior a pronunciamento do Supremo, descabe cogitar de desrespeito a este último. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPREMO. ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o acórdão que é apontado como inobservado” (Rcl n. 4.131/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 6.6.2008). 



    6. Ressalte-se que, conforme assentado pela autoridade reclamada, a reclamação trabalhista ajuizada na origem transitou em julgado em 11.6.2018 (doc. 25), tendo sido ajuizada a presente reclamação apenas em 30.1.2023.



    A pretexto de questionar a contrariedade da decisão reclamada à autoridade deste Supremo Tribunal, que reconheceu a licitude da terceirização de atividade-fim, a reclamante pretende valer-se de reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial transitada em julgado.



    É incabível reclamação para rediscutir matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal. 2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC. 3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento” (Rcl n. 45.808-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2022).



    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” (Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (…) à rejeição do pedido.



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    Confiram-se, no mesmo sentido, em processos análogos, as seguintes reclamações em decisões monocráticas por mim proferidas: Rcl n. 48.513, DJe 28.7.2021; Rcl n. 47.272, DJe 25.5.2021; Rcl n. 45.394, DJe 9.2.2021; Rcl n. 42.796, DJe 10.9.2020; Rcl n. 55.599, DJe 14.9.2022; Rcl n. 55.782, DJe 20.9.2022; e Rcl n. 55.890, DJe 22.9.2022 . 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora